Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-82.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO EM PERÍODO DISTINTO DAQUELE REQUERIDO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, dispõe o art. 82, § 2o: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Na origem, os autores/apelantes requereram o reconhecimento da união estável post mortem entre seu pai e a apelada S.S.S., durante o período entre 01/09/2016 e 05/01/2022. Ao sentenciar, o juízo reconheceu a união entre 31/12/2016 até 04/01/2022, isto é, em período distinto daquele alegado pelos autores.
4. É evidente a sucumbência recíproca: por um lado, a união estável alegada foi reconhecida; por outro, o período declarado pelo juízo foi diferente daquele sustentado na inicial. Os autores devem arcar com 50% das custas e honorários advocatícios, enquanto os réus devem arcar com a outra metade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.